Tribunal: TCU
Processo: 014.831/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5522/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.831/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dielda da Graca Amorim Cedrim (XXX.707.929-XX); Dielda da Graca Amorim Cedrim (XXX.707.929-XX); Dulcelina Tomazia de Amorim Carneiro (XXX.580.099-XX); Dulcelina Tomazia de Amorim Carneiro (XXX.580.099-XX); Dulcemar Erotides Amorim dos Reis (XXX.670.737-XX); Liliane Maria Matias Cavalcante de Figueiredo (XXX.602.227-XX); Lita Maria Matias Cavalcante Pinto (XXX.733.007-XX); Magda Maria Matias Cavalcante (XXX.032.427-XX); Marcia Virginia Rodrigues Barbosa (XXX.477.562-XX); Marilia Aragao Cavalcanti (XXX.415.314-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.